Tribunal: TCU
Processo: 016.800/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4155/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.800/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.184/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Suzana Maria Rabelo Pereira Forte (XXX.843.474-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz - PB 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Alysson Cássio Barbosa da Silva e outros, representando Suzana Maria Rabelo Pereira Forte. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.